Tribunal: STF
Processo: RE 1478827
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Processual Civil Execução por quantia certa. Impugnação. Cerceamento de defesa não configurado. Fase do mesmo processo. Desnecessidade de ação própria. Análise imediata do mérito do recurso. Ação de desapropriação indireta. Precatórios colhidos pela moratória prevista no artigo 78 do ADCT, Execução de sentença. Temas recursais prejudicados por trânsito em julgado. Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais por (i) não afastar os juros de mora no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); (ii) não retirar a aplicação desses juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17; (iii) e, ainda, não ter feito incidir, para a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor em execução, os termos da Lei n. 11.960/2009.



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado (eDoc 24). Contra esse julgado, a parte interpôs outro apelo excepcional (eDoc 26).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário deduzido pelo DER/SP contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste o julgamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro, observo, desde logo, que os fundamentos aduzidos Colegiado a quo não permitem apreender se houve ou não concordância com a incidência de juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT e no período de graça constitucional, bem assim, também, não possibilitam aferir se se deve aplicar, para fins de correção monetária, considerado o período a ser objeto de atualização, o comando vertido na Lei n. 11.960/2009



    Assim, acolher a pretensão recursal demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, a fazer incidir, na espécie, portanto, o teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissão do recurso.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 928.106 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 602.490 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente